Tribunal: TJSP
Processo: 0003191-81.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença do requisito objetivo-temporal – Determinada a apreciação do mérito do sentenciado na origem, em homenagem aos princípios do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença do requisito objetivo-temporal – Determinada a apreciação do mérito do sentenciado na origem, em homenagem aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para reconhecer o atendimento ao requisito objetivo para
obtenção de livramento condicional, com determinação de análise, na origem, dos
demais requisitos aplicáveis à espécie. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521
Agravante: Wellington Fernandes de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 22.856
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AO
ARGUMENTO
DA
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO E DE
EFETIVA VIVÊNCIA EM SEMILIBERDADE – REQUISITO
NÃO PREVISTO EM LEI – PRESENÇA DO REQUISITO
OBJETIVO-TEMPORAL – DETERMINADA A APRECIAÇÃO
DO MÉRITO DO SENTENCIADO NA ORIGEM, EM
HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Wellington
Fernandes de Souza contra a r. decisão de fl. 23, proferida nos autos
da Execução n° 0007049-85.2016.8.26.0502, que indeferiu o pedido
de livramento condicional, sob o fundamento de que "embora
preencha o requisito objetivo, observo que o sentenciado se encontra no
regime fechado, no qual ainda não deu provas de aptidão. Entendo,
portanto, haver a necessidade de permanecer nesse estágio por um período,
que constitui fase Imprescindível àquela de semi e ampla liberdade, e que
também proporcionará um retorno gradativo ao meio social" (fl. 23).
Inconformado, recorre o sentenciado a fls. 01/05,
visando, em síntese, a parcial reforma do julgado, aduzindo o pleno
atendimento dos requisitos legais indispensáveis à obtenção do
livramento condicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo (fls. 26/29).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 30).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 44/46, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
À espécie deve ser aplicado o entendimento
pacificado perante esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, segundo
o qual o recente deferimento de progressão ao regime semiaberto,
ou mesmo a ausência de concessão deste benefício, não constitui
óbice contemplado em Lei ao livramento condicional.
Neste sentido, confira-se Agravo de Execução
Penal
0010950-63.2018.8.26.0996;
Relator
(a):
Luiz
Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019),
Agravo de Execução Penal 0013141-81.2018.8.26.0996; Relator (a):
Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019, e
Agravo de Execução Penal 9000262-04.2018.8.26.0602; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521 -Voto no
4
Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Sorocaba - Vara do Júri e Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018.
Com efeito, nos termos do art. 83, do Código
Penal, é elegível à obtenção do benefício de livramento condicional
o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2
(dois) anos, desde que a) cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; b) cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso; c) comprovado comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto; d) tenha reparado, salvo
efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; ou
e) cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação
por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o
apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
Não
obsta
a
concessão
do
livramento
condicional, tampouco configura progressão per saltum prevista na
súmula 491 do Col. Superior Tribunal de Justiça, a concessão do
referido benefício quando o reeducando se encontra em regime
fechado, pois não se há confundir este instituto, previsto no Código
Penal, com regime de cumprimento de pena, definido na Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521 -Voto no
5
Execuções Penais.
Especificamente em relação ao condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento ficará também subordinada à constatação
de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.
É dos autos que o agravante, reincidente, foi
condenado a 10 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos crimes de ameaça e roubo majorado (fls.
15/16), tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 2 de
setembro de 2.015 e com término previsto para 14 de abril de 2.026
(fl. 12).
Em 25 de abril de 2.019, WELLINGTON
FERNANDES DE SOUZA cumpriu a 1/2 da pena que lhe foi imposta
(fl. 25), atendendo, assim, ao requisito objetivo-temporal.
Disso, contudo, não exsurge a plena procedência
do pleito recursal.
Isso porque, em Primeira Instância houve o
reconhecimento de questão prejudicial a saber, a falta de requisito
objetivo temporal e o Juízo a quo não se pronunciou acerca do
eventual atendimento do requisito subjetivo específico para a
obtenção do livramento condicional.
E, considerando as peculiaridades do caso
concreto, em que houve a recente condenação e reabilitação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003191-81.2019.8.26.0521 -Voto no
6
reeducando pela prática de falta disciplinar de natureza grave
(exercício de liderança negativa) há que se determinar o retorno
dos autos à origem para que o mérito do reeducando seja avaliado
conforme o livre convencimento motivado do Juiz Natural

inclusive mediante a realização de exame criminológico, acaso
assim entenda necessário por decisão fundamentada coibindo-se,
outrossim, indevida supressão de instância e violação ao princípio
do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo para reconhecer o atendimento ao requisito objetivo para
obtenção de livramento condicional, com determinação de análise,
na origem, dos demais requisitos aplicáveis à espécie.
AMARO THOMÉ
RELATOR